Tribunal: TJMT
Processo: 1028776-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028776-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (AGRAVANTE), MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 708.242.201-61 (AGRAVADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1028776-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido. -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
DARIEL ELIAS DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de Indenização por Ato Ilícito em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 335200384.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se

Trata-se de agravo interno interposto por
DARIEL ELIAS DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de Indenização por Ato Ilícito em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

DARIEL ELIAS DE SOUZA,
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

Estabelece o artigo 101, § 1º do CPC/15, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
. ”

Neste particular, cabe destacar que o direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia do holerite e declaração de imposto de renda ID nº 309443871 e 309443876 que, além de se tratar de advogado com rendimentos razoáveis (R$ 19.002,67), possui inclusive bem imóvel.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular, in verbis:

“[...] analisando os novos documentos, entendo que o executado não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira, considerando a profissão como advogado da instituição financeira Banco do Brasil, inclusive, auferindo verbas como adicional por mérito, adicional e complementação por função de confiança, além de contribuir para duas previdências privadas, também recebe mensalmente verba de caráter alimentar – rateio de honorários advocatícios – distribuído pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB [...].” (Sic. ID nº 195760664 – feito originário).

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic ID nº 311523393)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso da agravante, visto que, como já dito,
extrai-se da cópia do holerite e declaração de imposto de renda ID nº 309443871 e 309443876 que, além de se tratar de advogado com rendimentos razoáveis (R$ 19.002,67), possui inclusive bem imóvel.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, de se destacar que os
descontos referentes:

a) à renegociação com o Banco do Brasil (aproximadamente R$ 3.000,00 mensais) decorrem de escolha pessoal do agravante para quitação de dívidas preexistentes, não constituindo despesa essencial e imprevisível que justifique a concessão do benefício.

b) o comprometimento da renda com empréstimos (PREVI, POUPEX) resulta de decisões financeiras pessoais, não caracterizando situação de hipossuficiência superveniente.

c) as despesas com TV por assinatura (R$ 275,36), sistema de segurança (R$ 243,41) e outras não essenciais demonstram padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade.

d) o estado de superendividamento, embora comprovado, decorre de escolhas pessoais de consumo e contratação de crédito, não sendo causa suficiente para concessão automática da gratuidade judiciária. A existência de dívidas não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais.

O agravante invoca o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, que veda o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferimento da gratuidade.

Contudo, a decisão recorrida não se ateve exclusivamente em critérios objetivos, mas na análise conjunta e contextualizada de: a) Renda bruta e líquida, b) Patrimônio, c) Padrão de vida, d) Natureza das despesas e e) Origem do comprometimento da renda.

A vedação do STJ dirige-se ao indeferimento imediato baseado apenas em valor de renda, o que não ocorre no presente caso, onde houve ampla análise da situação concreta do requerente.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026